Tribunal: STJ
Processo: 0009152-48.2023.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006987 - PR(2025/0288531-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIA MARIA DA SILVA PUPO
AGRAVANTE
: MARIA CHRISTINA COSTA HOLAK
AGRAVANTE
: ROSINA WEIHMAYER ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA REGINA BARBOSA RODRIGUES TEIXEIRA - PR008829
RAFAEL BARBOSA RODRIGUES TEIXEIRA - PR057047
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ofensa a dispositivo constitucional, por ausência de indicação de lei
federal violada, por falta de cotejo analítico e por impedimento de exame pela
alínea quando subsiste óbice pela alínea .
c
a
2. A controvérsia versa sobre ação cível de previdência complementar em que se
discutiu a equiparação do percentual de complementação de aposentadoria entre
homens e mulheres à luz do Tema n. 452 do STF.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e majorou os honorários na etapa
recursal. Assim, os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54868909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fa7df453-964f-4896-9519-e778d0cfb9d4

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o, I, da CF,
art. 5
por manutenção de tratamento discriminatório em complementação de
aposentadoria entre homens e mulheres; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial
quanto ao entendimento de que migração e se saldamento afastam a aplicação da
isonomia nos patamares do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
7. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
: "1. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
Tese de julgamento
único, I, do RISTJ, não se conhece do agravo que não impugna a decisão recorrida.
2. Incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, arts. 932, III, 85, §§ 2o e 11; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I; CF, arts. 105, III, , 5o, I.
c
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EAREsp n. 746.775/PR,
julgados em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/9/2018;
AREsp n. 2.101.598/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em 15/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54868909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fa7df453-964f-4896-9519-e778d0cfb9d4

Documento eletrônico VDA54868909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:58:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fa7df453-964f-4896-9519-e778d0cfb9d4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006987 - PR (2025/0288531-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIA MARIA DA SILVA PUPO
AGRAVANTE
: MARIA CHRISTINA COSTA HOLAK
AGRAVANTE
: ROSINA WEIHMAYER ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA REGINA BARBOSA RODRIGUES TEIXEIRA -
PR008829
RAFAEL BARBOSA RODRIGUES TEIXEIRA - PR057047
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ofensa a dispositivo constitucional, por ausência de indicação de lei
federal violada, por falta de cotejo analítico e por impedimento de exame pela alínea
quando subsiste óbice pela alínea .
c
a
2. A controvérsia versa sobre ação cível de previdência complementar em que se
discutiu a equiparação do percentual de complementação de aposentadoria entre
homens e mulheres à luz do Tema n. 452 do STF.
Documento eletrônico VDA53138153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:09
Código de Controle do Documento: 7fb5c62a-4b11-49ca-bffd-5dbd37c666f2

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência e majorou os honorários na etapa
recursal. Assim, os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
o, I, da CF,
art. 5
por manutenção de tratamento discriminatório em complementação de aposentadoria
entre homens e mulheres; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto ao
entendimento de que migração e se saldamento afastam a aplicação da isonomia nos
patamares do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
7. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
: "1. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
Tese de julgamento
único, I, do RISTJ, não se conhece do agravo que não impugna a decisão recorrida.
2. Incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, arts. 932, III, 85, §§ 2o e 11; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I; CF, arts. 105, III, , 5o, I.
c
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EAREsp n. 746.775/PR,
julgados em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/9/2018;
AREsp n. 2.101.598/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em 15/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LÚCIA MARIA DA
SILVA PUPO, MARIA CHRISTINA COSTA HOLAK e ROSINA WEIHMAYER
ALMEIDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ofensa a
dispositivo constitucional (art. 5o, I, da CF), por ausência de indicação de dispositivo

Documento eletrônico VDA53138153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:09
Código de Controle do Documento: 7fb5c62a-4b11-49ca-bffd-5dbd37c666f2

de lei federal violado e de cotejo analítico na divergência (com aplicação da Súmula
n. 284 do STF) e por impedimento de exame pela alínea quando subsiste óbice pela
c
alínea .
a
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 746-756.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação cível nos autos de ação cível (previdência complementar).
O julgado foi assim ementado (fls. 408-409):

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. AÇÃO
CÍVEL. – PRELIMINARMENTE. ALEGAÇÕES AUTORAIS QUE BUSCAM
REBATER TESES DEFENSIVAS NUNCA AVENTADAS PELA ENTIDADE
REQUERIDA. FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. –
MÉRITO. – HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A
PATROCINADORA
(CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
–
CEF)
NÃO
VERIFICADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
SEM
FINS
LUCRATIVOS
E
COM
AUTONOMIA
PATRIMONIAL,
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. DEMANDA QUE VERSA SOBRE
SUPOSTO ILÍCITO CONTRATUAL PRATICADO PELA FUNCEF, NÃO PELA
PATROCINADORA. INAPLICABILIDADE DO INCISO II, DO TEMA
REPETITIVO No 936, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO QUE,
ACASO
INCIDENTE,
SEQUER
ENSEJARIA
O
PRETENDIDO
LITISCONSÓRCIO. – APOSENTADORIA SUPLEMENTAR PROPORCIONAL
AO TEMPO DE SERVIÇO. ALÍQUOTAS DISTINTAS PARA HOMENS E
MULHERES (PLANO REG/REPLAN + IPAC). DISPOSIÇÃO CONTRATUAL
INCONSTITUCIONAL. TEMA No 452, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TESE QUE, NO ENTANTO, NÃO RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL.
PLANO DE PREVIDÊNCIA REFORMULADO POR DUAS VEZES, COM
TRANSAÇÕES E NOVAÇÕES VOLUNTÁRIAS, BEM COMO PLENA
QUITAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
PRETÉRITAS.
APOSENTADORIAS
SUBSTITUÍDAS PELO BENEFÍCIO DA RENDA VITALÍCIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO,
SUBDIVIDIDO
NAS
MODALIDADES
BENEFÍCIO
PROGRAMADO PLENO E BENEFÍCIO PROGRAMADO ANTECIPADO (PLANO
Documento eletrônico VDA53138153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:09
Código de Controle do Documento: 7fb5c62a-4b11-49ca-bffd-5dbd37c666f2

REB). DIREITOS PATRIMONIAIS DE CARÁTER DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM ETAPA RECURSAL. –
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O debate instaurado nestes autos remonta a espécie de ilícito contratual
praticado pela entidade de previdência complementar. Assim, não há que se cogitar a
inclusão da Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo da demanda, tendo em
vista a autonomia institucional e patrimonial da FUNCEF em relação à patrocinadora;
2. Não merece acolhimento a pretensão de cobrança em face da FUNCEF, já
que, a despeito da inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal,
no Tema no 452, as alíquotas diversas de aposentadoria para homens e mulheres não
foram acolhidas pelos novos planos, de 2002 e 2006;
3. Debruçando-se sobre tema diverso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao
julgar o Tema no 943, que, “em caso de migração de plano de benefícios de
previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança
ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária” (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
REsp n. 1.551.488/MS,
em
DJe de
. Ora, se a mera atualização da reserva financeira
14/6/2017,
1/8/2017)
formada em plano de previdência privada anterior não é admitida, também não há de
ser o pagamento de verbas adicionais, baseadas na declaração de inconstitucionalidade
de cláusula pertencente ao contrato antecedente, extinto por livre e expressa
manifestação de vontade das partes, mediante instrumento de transação, no qual foi
dada irrevogável quitação das obrigações relacionadas aos benefícios anteriores;
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nos seguintes termos
(fl. 501):
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR
PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. ALÍQUOTAS DISTINTAS PARA
HOMENS E MULHERES. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. QUESTÃO NÃO
AVENTADA
ANTERIORMENTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 85, do Regulamento REG/REPLAN, nunca havia sido objeto de
questionamento pelas autoras, que a todo o tempo basearam seus pedidos na
inconstitucionalidade dos percentuais previstos no artigo 28, §1o, do Capítulo VII,
atualmente superados pelas novações e quitações celebradas entre os litigantes;
5. Nada impede que uma nova demanda seja intentada. Contudo, referido debate
não pode ser instaurado nestes autos;
Documento eletrônico VDA53138153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:09
Código de Controle do Documento: 7fb5c62a-4b11-49ca-bffd-5dbd37c666f2

IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e rejeitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 5o, I, da CF, porque o acórdão teria mantido tratamento

discriminatório em complementação de aposentadoria entre homens e mulheres,
contrariando o Tema n. 452 do STF.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a
inconstitucionalidade do regulamento da FUNCEF, determinando a reversão dos
honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 746-756.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação cível em que a parte autora pleiteou a
equiparação do percentual de complementação de aposentadoria das mulheres ao
patamar dos homens e o pagamento das diferenças à luz do Tema n. 452 do STF.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte de origem manteve a improcedência, majorando os honorários em
etapa recursal, assentando que a migração ao REB e o saldamento do REG
/REPLAN, com novação e quitação ampla, afastam a pretensão, além de destacar a
inadequação da tese em face das novas regras e do precedente repetitivo do STJ
sobre migração (Tema n. 943).
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com os seguintes fundamentos: (i) inadequação da matéria ao STJ,
Documento eletrônico VDA53138153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:09
Código de Controle do Documento: 7fb5c62a-4b11-49ca-bffd-5dbd37c666f2

por se tratar de norma constitucional; e (ii) deficiência na fundamentação recursal,
por ausência de indicação de norma federal supostamente violada, resultando na
aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente esses fundamentos.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A impugnação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie.
Confiram-se os seguintes precedentes: AREsp n. 2.624.630, Ministro João

Otávio de Noronha, DJEN de 25/11/2025; AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos
em
EAREsp n. 746.775/PR,
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA53138153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:09
Código de Controle do Documento: 7fb5c62a-4b11-49ca-bffd-5dbd37c666f2

ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53138153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/12/2025 18:27:09
Código de Controle do Documento: 7fb5c62a-4b11-49ca-bffd-5dbd37c666f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.006.987 / PR
Número Registro: 2025/0288531-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039598120258160001 00091524820238160001 00213106720258160001 213106720258160001
39598120258160001 91524820238160001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIA MARIA DA SILVA PUPO
AGRAVANTE : MARIA CHRISTINA COSTA HOLAK
AGRAVANTE : ROSINA WEIHMAYER ALMEIDA
ADVOGADOS : MARIA REGINA BARBOSA RODRIGUES TEIXEIRA - PR008829
RAFAEL BARBOSA RODRIGUES TEIXEIRA - PR057047
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
DENIZE REGINA ARAÚJO SOARES DIAS - DF025087
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA54846195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:02
Código de Controle do Documento: c8982130-50bc-4d10-9be0-05aab765112a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:02
Código de Controle do Documento: c8982130-50bc-4d10-9be0-05aab765112a